Tribunal: TJES
Processo: 0000311-80.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-80.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISON BARBOSA ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Art. 147 do CP. Palavra da vítima. Provas suficientes. Honorários advocatícios fixados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira. A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

i) a análise da suficiência probatória quanto à materialidade e autoria da ameaça imputada ao apelante; e

ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; e

iii) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima prestadas em sede policial e em juízo, bem como por depoimentos de testemunhas policiais, todos harmônicos e convergentes.

4. Em delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, a jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A negativa do réu, por si só, não se sobrepõe ao conjunto probatório firme e coerente, especialmente diante do histórico de agressões e da reiteração de condutas violentas em processo diverso.

6. Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a fixação de verba em favor do defensor dativo, conforme apreciação equitativa do magistrado, em razão da natureza do trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, mantida, no mais, a condenação imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEISON BARBOSA ALVES RIBEIRO,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

A defesa busca absolvição do réu por ausência de provas.

Pugna ainda pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000311-80.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEISON BARBOSA ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial, que na data de 31/07/2021, por volta das 19h e 08min, na Rua Lazarino Ricci, Ibitirama/ES, o denunciado, por palavra e gesto ameaçou a vítima Lucimar Jardim Moreira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima são amasiados, e na data do crime, na residência do casal, a vítima foi ameaçada pelo denunciado de ter sua vida ceifada, o denunciado estava sob efeito de entorpecentes e não permitia que a vítima saísse da casa, a qual, porém, aproveitou o momento de distração do acusado para fugir do local. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi
o apelante condenado
à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

A defesa busca absolvição do réu por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fl. 07/08, pelas declarações da vítima em sede policial (fl. 11) e, posteriormente, em Juízo, e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos
:

“Nesta data (31/07/2021) por volta das 19 horas e 08 minutos o declarante estava de serviço na cidade de Ibitirama, quando por solicitação da Senhora Lucimar Jardim Moreira, que compareceu no 2° Pel/Ibitirama/ES juntamente com seu marido, o Senhor Cleison Barbosa Alves Ribeiro, segundo dona Lucimar, a mesma é ameaçada de morte todos os dias pelo seu marido que é viciado em crack; QUE diante dos fatos, conduzimos as partes à delegacia de polícia civil de Alegre/ES, para fins de medidas cabíveis. Informo-vos que segundo informações da vítima, o conduzido encontra-se com feridas nas mãos, devido cortes com faca de sua residência; QUE o conduzido foi algemado e transportado no compartimento de segurança para fins da sua segurança, assim como da guarnição." (João Batista Andrade - condutor/apresentante (agente da lei)

"Nesta data (31/0712021) por volta das 19 horas e 08 minutos o declarante estava de serviço na cidade de Ibitirama, quando por solicitação da Senhora Lucimar Jardim Moreira, que compareceu no 2° Pel/Ibitirama/ES juntamente com seu marido, o senhor Cleison Barbosa Alves Ribeiro, segundo dona Lucimar, a mesma é ameaçada de morte todos os dias pelo seu marido que é viciado em crack; QUE diante dos fatos, conduzimos as partes à delegacia de polícia civil de Alegre/ES, para fins de medidas cabíveis. Informo-vos que segundo informações da vítima, o conduzido encontra-se com feridas nas mãos, devido cortes com faca de sua residência; QUE o conduzido foi algemado e transportado no compartimento de segurança para fins da sua segurança, assim como da guarnição." (Gill Harlley Silva Santos - testemunha (agente da lei)

“A declarante está amasiada com o conduzido Cleison há dez anos e que o casal possui três filhos, todos menores de idade; QUE o Cleison é usuário de entorpecente e também faz uso de bebidas alcoólicas; QUE durante a convivência do casal a declarante já foi agredida fisicamente pelo Cleison, porém essa é a primeira vez que a declarante aciona a polícia, que hoje (31/07/2021), por volta das 17 horas, a declarante foi ameaçada de morte, quando o Cleison lhe disse: "eu vou lhe matar"; QUE o Cleison impediu que a declarante saísse de casa e que a declarante somente conseguiu pedir ajuda num momento de distração do Cleison, quando saiu correndo de casa; QUE a declarante foi chamada de "vagabunda e prostituta"; QUE hoje a declarante apenas foi empurrada pelo Cleison, não chegando a ser agredida fisicamente pelo mesmo; QUE ao sair de casa a declarante foi correndo até a companhia da PM e o Cleison chegou lá junto com a declarante; QUE durante todo o dia de hoje o Cleison permaneceu muito alterado, sob efeito de entorpecentes; QUE a declarante teme por sua vida e de seus filhos; QUE neste ato a declarante informa que deseja solicitar medida protetiva de urgência contra o seu agressor, bem como, solicita a sua inclusão no Programa da Patrulha Tranquilizadora da Polícia Militar; QUE a declarante deseja ser encaminhada para um abrigo público juntamente com os seus filhos.” (Lucimar Jardim Moreira - vítima)

“O declarante foi cientificado do seu direito constitucional ao silêncio, manifestando o desejo de prestar declarações perante a autoridade policial; QUE o declarante é amasiado com a vítima Lucimar Jardim Moreira há doze anos e o casal possui três filhos menores de idade; QUE o declarante está trabalhando na colheita de café, possuindo uma renda diária de R$60,00 (sessenta reais), porém o declarante não trabalha todos os dias; QUE o declarante nunca foi preso e não responde a nenhum procedimento criminal; QUE os seus familiares já tomaram conhecimento de sua prisão; QUE o declarante faz uso de bebidas alcoólicas e é usuário de maconha; QUE o declarante será defendido pela Defensoria Pública uma vez que não possui condições financeiras para contratar um advogado; QUE o declarante não foi agredido fisicamente pelos policiais militares que executaram a sua prisão; QUE o declarante nega que tenha ameaçado a sua esposa Lucimar de morte ontem (31107/2021); QUE o declarante nega que tenha impedido a sua amásia de sair de casa, sob ameaças; QUE não se recorda do momento de sua prisão, pois estava embriagado; QUE a sua amásia Lucimar ontem ingeriu bebidas alcoólicas junto com o declarante; QUE a declarante também nega que tenha corrido atrás da Lucimar até a companhia da polícia militar, local onde foi preso; QUE reafirma não se recordar do momento e nem do local de sua prisão; QUE neste ato foi informado ao declarante que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para que solto possa se defender das acusações que lhe são impostas; QUE o declarante informa não ter condições de recolher o referido valor; QUE neste ato foi informado ao declarante que a vítima Lucimar solicitou medidas protetivas contra o declarante, sendo o mesmo orientado pela autoridade policial para não se aproximar da vítima, até ser notificado das restrições impostas pela autoridade judiciária.” (Cleison Barbosa Alves Ribeiro - indiciado)

"(...) QUE os fatos ocorreram; (...) QUE morou por volta de 14 a 15 anos com o denunciado; (...) QUE o relacionamento sempre foi cercado por agressões, com o denunciado sempre a ameaçando de morte; (...) QUE o denunciado sempre se escondeu na casa da mãe e da tia; (...) QUE agora não está sofrendo mais ameaças pelo denunciado por não ter mais comunicação com ele; (...) QUE há um processo na cidade de Alegre/ES tratando outro caso em que o denunciado cortou os dedos de suas mãos (...) QUE ninguém presenciou as ameaças por conta de morarem a sós; (...) QUE as ameaças foram no sentido de matar a denunciada.” (Depoimento da vítima em juízo)

A defesa pleiteia a
absolvição do réu por ausência de provas
, alegando que não há como comprovar a prática do delito, por não ter nos autos provas suficientes da autoria delitiva para embasar o decreto condenatório.

Entretanto, devo ressaltar que os Tribunais Pátrios já possuem entendimento consolidado de que nos crimes praticados em contexto doméstico e familiar, a palavra das ofendidas é dotada de especial relevância. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CABÍVEL REDUÇÃO. CONDUTA SOCIAL MAL SOPESADA. ATENUANTES DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1. Incabível a absolvição se os elementos de convicção coligidos durante a etapa de instrução processual são suficientes no sentido de confirmar a autoria e a materialidade delitiva, de modo a embasar a manutenção da condenação imposta pela sentença proferida pelo julgador da instância singela.
À palavra da vítima deve ser atribuído relevante valor na busca pela verdade real, principalmente se estiver em harmonia com os demais elementos de convicção existentes no caderno processual.
Condenação mantida. 2. Pena-base. Na etapa inicial da dosimetria, o magistrado deve fixar a pena-base considerando a avaliação das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal. Na hipótese, ante a inexistência de elementos concretos para sopesar a conduta social, deve ser expurgada a referida moduladora. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o agente não confessou o fato criminoso que foi a si imputado na exordial acusatória e sua versão não influiu para a formação do convencimento da sentenciante. 4. Consoante tese firmada pelo STJ. Tema repetitivo nº 983, havendo pedido expresso na denúncia, a compensação pelos danos morais sofridos, em casos de violência doméstica, é medida que se impõe, pois o dano decorre
in re ipsa
. Valor fixado mantido, pois de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. De ofício, preenchendo o acusado os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser-lhe concedida, de ofício, a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos. (TJMS; ACr 0025301-38.2020.8.12.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 10/09/2021; Pág. 117).

Ademais, no presente caso, o depoimento da vítima está em perfeita harmonia com as demais provas testemunhais e documentais, produzidas ao longo do processo.

Não obstante, quando indagado, o acusado alega não se encontrar respondendo a nenhum outro processo, contudo, assim como muito bem pontuado pela vítima, este responde à ação penal nº 0000662-90.2022.8.08.0002, pelo suposto cometimento do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), novamente, contra sua companheira, tramitando na 2ª Vara Criminal de Linhares.

Portanto, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00, em favor do Dr. José Carlos Zapolla Netto, OAB/ES 31.688.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas no que tange à fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas no que tange à fixação de honorários advocatícios
em R$ 800,00, em favor do Dr. José Carlos Zapolla Netto, OAB/ES 31.688
.